Tribunal: TJDFT
Processo: 0023899-45.2016.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL.
1. O art. 1o do Decreto no 20.910/1932 estabeleceu que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independentemente da sua natureza, prescrevem em cinco (5) anos, contados do ato ou do fato do qual se originaram.
2. O termo inicial do prazo prescricional das ações de ressarcimento é a aprovação da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pois é a partir dessa decisão que surge o direito subjetivo de exigir o débito devido. Precedente desta Turma.
3. Recurso conhecido e não provido.